Tribunal: STF
Processo: ARE 1494834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. (1) REDUÇÃO DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. NÃO CONHECIMENTO. ATENUANTE JÁ CONSIDERADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. (2) ABRANDAMENTO DO REGIME, DETRAÇÃO, RESTITUIÇÃO DE BENS, ISENÇÃO DA MULTATIPO E MITIGAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDOS GENÉRICOS. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.



    QUESTÃO PRELIMINAR. NULIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO ACOLHIMENTO. (1) TESE ACUSATÓRIA PAUTADA SOMENTE EM TESTEMUNHOS POLICIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA AVALIADA EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. (2) DEPOIMENTOS POLICIAIS. ESPONTANEIDADE EVIDENCIADA NA FORMA COMO OS AGENTES PÚBLICOS DEPUSERAM SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA À ORALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONSULTA A APONTAMENTOS SOBRE DETALHES DA OCORRÊNCIA.



    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO CONTRADITADOS. APREENSÃO DE DROGAS DIVERSAS E FRACIONADAS. POTENCIAL DE CIRCULAÇÃO EVIDENCIADO. DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR APREENDIDO. COMERCIALIZAÇÃO PROSCRITA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE, PRELIMINAR RECHAÇADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.



    REQUERIMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. CRITÉRIO BIFÁSICO NA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA NÃO JUSTIFICADO NA SENTENÇA. CRITÉRIO TRIFÁSICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente